Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.462/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E VEDAÇÃO ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a interposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento. Precedentes do STJ.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste erro de fato ou omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.